Tribunal: TJDFT
Processo: 0706618-24.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. LIMITAÇÃO A 40% DA REMUNERAÇÃO. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. STJ. JURISPRUDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. OBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO. INCABÍVEIS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. A soma mensal das consignações facultativas em folha de pagamento de servidor público distrital, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder 40% (quarenta por cento) da renda da autora.
2. Os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira.
3. Ainda que a autora tenha permitido descontos em sua conta bancária, as peculiaridades do caso em exame devem ser observadas, com intuito de preservar a dignidade do devedor, sobretudo porque os descontos inviabilizam o mínimo necessário à subsistência.
4. Deve-se avaliar tanto a capacidade de o consumidor honrar seus compromissos quanto o necessário à subsistência própria e de seus familiares. A medida visa garantir existência digna do autor ao mesmo tempo que preserva o direito do credor de receber o crédito contratado.
5. Não obstante, conforme já dito, tais descontos decorrem de contratos a princípio lícitos e válidos, não justificando, assim, a sua total impossibilidade de cobrança, tampouco que haja a restituição dos valores já descontados, os quais foram direcionados para o pagamento da dívida.
6. Da mesma forma, como consequência, por não estar atestado seu caráter ilícito, incabível a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, ante a ausência do elemento ato ilícito (art. 186 e 927 do Código Civil).
7. Apelos não providos.